Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0741818-50.2022.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO ALVES BEZERRA NETO IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, MARIA LUIZA ALVES RUFINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO ALVES BEZERRA NETO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO/DF. Em breve síntese, aduzem os impetrantes que o paciente foi surpreendido, ao tomar conhecimento de investigação criminal conduzida pela 30a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, localizada em São Sebastião, após a realização de procedimento de busca e apreensão em endereço que o tinha como um dos alvos. Dizem que, em razão dessas investigações, após requerimento da autoridade policial e ratificação pelo Ministério Público, o Juízo lhe impôs a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como: a) proibição de frequentar/aproximar-se em distância inferior a 400m de raio da área indicada abaixo como zona de exclusão, bem assim imponho a monitoração eletrônica para garantir a efetividade desta determinação; b) proibição de contato, por qualquer meio, com qualquer dos investigados ou testemunhas, inclusive por interpostas pessoas; c) proibição de mudar de endereço sem informar previamente aos autos; d) proibição de se mudar do Distrito Federal sem autorização judicial; Estabeleço como zona de exclusão (proibição) o raio de 400 metros da área dos parcelamentos irregulares identificados na investigação, entre outras áreas públicas com ocupação irregular: Chácara no 21, Morro da Cruz, São Sebastião/DF; Chácara n.o 89, Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, Morro da Cruz, São Sebastião/DF, Jardim Petrópolis, Jardim Botânico/DF (coordenadas -15,892027 -47,757778 (WGS 1984). Sustentam não haver qualquer indício de participação do paciente nos crimes que lhe são imputados, especialmente pelo fato dele não possuir qualquer vínculo com os demais investigados e não ter realizado fracionamento irregular de solo, encontrando-se, em verdade, com processo administrativo em trâmite junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Distrito Federal – SEDUH/DF. Argumentam que o paciente é empresário do ramo futebolístico, tendo sob sua responsabilidade diversos atletas que dele dependem, e recebeu um convite do vice-presidente da Câmara de Comércio Marrocos Brasil, COMRA, para comparecer ao Marrocos, com o intuito de realizar contatos e reuniões com presidentes dos clubes de futebol Raja, Widad, Mouloudia Al Oujdia, Hassania de Agadir, entre outros, no período compreendido entre os dias 10 e 22 de dezembro do corrente ano. Portanto, a monitoração eletrônica está prejudicando o exercício regular do trabalho pelo paciente. Alegam,, ademais, excesso de prazo para conclusão das investigações e consequente prorrogação, pelo Juízo, da monitoração eletrônica, caracterizando constrangimento ilegal. Pedem a concessão liminar da ordem para que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica ou sua substituição por outra medida. Subsidiariamente, que seja autorizada ao paciente a realização da viagem de trabalho ao Marrocos no referido período. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, os Impetrantes não instruíram os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que impôs a medida cautelar de monitoração eletrônica ao paciente e, posteriormente, determinou a sua prorrogação, ou que indeferiu autorização para viagem, de forma que,sem o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu a alegada restrição a direitos do paciente, como alegam, não há como acolher a pretensão. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ, notadamente a decisão que impôs as medidas cautelares ao paciente e determinou a sua prorrogação. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator